Tribunal: TJSP
Processo: 0036932-97.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036932-97.2004.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
IMPRITEX PRODUTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036932-97.2004.8.26.0114
2
Voto no 34.696
Apelação no 0036932-97.2004.8.26.0114
Apelante: Impritex Produtos para Informática e Escritório
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Execução Fiscal. Desistência. Arbitramento de
honorários advocatícios. Cabimento. Executada que precisou
contratar advogado para acompanhar o processo. Precedentes.
Recurso provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
IMPRITEX
PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA contra sentença que,
em autos de Execução Fiscal, homologou o pedido de desistência formulado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 775 do
Código de Processo Civil, deixando, entretanto, de impor à Fazenda Estadual a
obrigação de pagar honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 42/49.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme documento de fl. 06, a recorrente já havia
sido citada na execução fiscal e, por isso, necessitou contratar advogado para
acompanhar o processo, inclusive para oferecimento de bens à penhora (fl. 07),
daí a consistência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios,.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036932-97.2004.8.26.0114
3
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios
na hipótese de desistência da execução fiscal em razão de a parte executada ter
contratado os serviços de advogado para atuar em sua defesa (AgInt nos
EDcl no AREsp 1.134.272/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/08/2019).
No mesmo sentido: REsp n. 1.702.475/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe
19/12/2017; REsp n. 1.686.687/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017.
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do
artigo 90 do Código de Processo Civil no sentido de que “proferida sentença com
fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
arbitrar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado em 10%
sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR